Tribunal: TRF3
Processo: 5014025-22.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1277/1327)

5014025-22.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014025-22.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE CONCEICAO LINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI No 8.213/91. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO NÃO APRECIADO. TERMO INICIAL NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a decadência e determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de período especial, sustentando a ocorrência de decadência e a inadequação dos critérios de atualização monetária após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito à revisão do benefício, à luz do art. 103 da Lei no 8.213/91, diante da existência de pedido administrativo não apreciado; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, considerando as alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 tem como termo inicial o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação ou a data do conhecimento da decisão administrativa definitiva.

A ausência de apreciação do pedido administrativo de revisão impede o início da contagem do prazo decadencial na forma alternativa prevista na legislação previdenciária, afastando a decadência.

A previsão legal específica do termo inicial afasta a aplicação do art. 207 do Código Civil, não se tratando de hipótese de interrupção ou suspensão da decadência, mas de definição normativa do dies a quo.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 estabeleceu novo regime (IPCA e juros de 2% ao ano), restrito à fase entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa, que deve ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão administrativa definitiva sobre pedido de revisão impede o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91.

A definição do termo inicial do prazo decadencial constitui regra própria da legislação previdenciária, não se aplicando a vedação do art. 207 do Código Civil.

A EC no 136/2025 aplica-se apenas à fase de requisitório, devendo, na fase anterior, serem adotados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 975; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014025-22.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE CONCEICAO LINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 11/10/2019, na qual a parte autora postulou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento do período de 29/05/1998 a 17/09/2002 como especial.

A ação foi extinta pela Juíza da 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, em 16/08/2021, com fundamento na decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário NB 42/147.274.733-7, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo provida para afastar a decadência e, com fundamento no art. 1.013, §4o, do CPC, reconhecer como especial o período de 29/05/1998 a 17/09/2002 e determinar a revisão do NB 42/147.274.733-7, fixando honorários advocatícios em 10% sobre as diferenças vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ, e determinando a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data do cumprimento de sentença (id. 353537454).

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese: (i) que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 estava consumado na data do ajuizamento, uma vez que o benefício foi concedido com DIB em 07/04/2008 e a ação foi ajuizada em 11/10/2019, já transcorrido o prazo decenal; que o pedido administrativo de revisão formulado em 21/02/2018 não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, ante a vedação do art. 207 do Código Civil; e que não há disposição legal expressa autorizando tal efeito; (ii) que a decisão monocrática, ao determinar a aplicação do Manual de Cálculos do CJF sem esclarecer os parâmetros aplicáveis após a promulgação da EC no 136/25, teria contrariado o novo regramento constitucional dos consectários legais.

Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 359487175), sustentando a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o pedido administrativo de revisão formulado em 21/02/2018 não foi apreciado pela autarquia até a data da distribuição da ação, razão pela qual o prazo decadencial não havia começado a fluir, nos termos da parte final do art. 103 da Lei no 8.213/91.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a decadência e reconhecer como especial o período de 29/05/1998 a 17/09/2002, determinando a revisão do benefício NB 42/147.274.733-7.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A instituição da possibilidade de julgamento monocrático pelo Código de Processo Civil reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

I. DA DECADÊNCIA

Neste ponto, não assiste razão ao agravante, pois a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"A Lei n. 8.213/91, em sua redação original, não disciplinou a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, limitando-se à prescrição da pretensão de cobrança de prestações (artigo 103).

Com a Medida Provisória n. 1.523-9, de 27/06/1997, sucessivamente reeditada e ao final convertida na Lei n. 9.528, de 10/12/1997, foi alterado o mencionado dispositivo e instituído o prazo decadencial de dez anos para o exercício do direito à revisão do ato administrativo concessório.

Com a Medida Provisória n. 1.663-15, de 22/10/1998, convertida na Lei n. 9.711, de 20/11/1998 o prazo de decadência foi reduzido para cinco anos. As disposições da Lei n. 9.711/98 perduraram até 20/11/2003, quando se restaurou o prazo decadencial decenal, alterando novamente o caput do artigo 103 da Lei n. 8.213/91, por meio da Medida Provisória n. 138, de 19/11/2003, convertida na Lei n. 10.839, de 05/02/2004.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.644.191/RS (Tema 975), fixou a seguinte tese:

'Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário.'

Extrai-se do referido julgado que o prazo decadencial de dez anos incide inclusive nas situações em que a matéria objeto da revisão não foi apreciada no ato administrativo de concessão do benefício, desde que o segurado tivesse condições de suscitá-la naquele momento.

A ratio decidendi do Tema 975 reside na necessidade de conferir estabilidade às relações jurídicas previdenciárias e segurança jurídica ao sistema, impedindo que pedidos de revisão possam ser formulados indefinidamente, mesmo quando fundados em questões que não foram objeto de análise administrativa prévia.

No caso dos autos, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/147.274.733-7 foi concedido com DIB em 07/04/2008, sendo que a primeira parcela foi paga em 05/05/2008 (Id 252025817).

Porém, verifica-se que em 21/02/2018 o segurado formalizou pedido de revisão administrativa PT 1018278364 (Id 252025782, pág. 19/24), mediante o enquadramento do período de 29/05/1998 a 17/09/2002 como especial.

Portanto, não está configurada a decadência do direito à revisão do benefício em questão.

Nesse contexto, exceção à regra geral da inocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos de decadência está prevista no § 1o do artigo 441 da Instrução Normativa n. 45/2010 do próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que assim dispõe:

'Art. 441. (...)

§ 1o Em se tratando de pedido de revisão de benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, em que não houver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente tomar conhecimento da referida decisão.'

Quando um pedido administrativo é apresentado, o prazo para a decadência é suspenso até que a Administração responda. Isso evita que o segurado seja prejudicado por possíveis atrasos na análise do pedido, garantindo que ele possa buscar a revisão de forma eficaz. Dessa forma, o segurado não fica vulnerável à inércia do órgão público, assegurando que seus direitos sejam respeitados.

Assim, o requerimento apresentado à Administração do INSS constitui hipótese excepcional de interrupção da decadência, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, segunda parte.

Por conseguinte, considerando o ajuizamento desta ação em 11/10/2019, constata-se não ter sido atingido o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei n. 8.213/1991. A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. - Decadência não configurada. - A aposentadoria por tempo de contribuição da segurada foi concedida com data de início (DIB) fixada em 2/4/2013 e com início de pagamento em 14/5/2013. Todavia, verifica-se que em 12/5/2023 a segurada formalizou pedido de revisão administrativa. - Exceção à regra geral da inocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos de decadência está prevista no § 1o do artigo 441 da Instrução Normativa n. 45/2010 do INSS. - O requerimento apresentado à Administração do INSS constitui hipótese excepcional de interrupção da decadência, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, segunda parte. Precedentes. - Sentença anulada. - Apelação provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000817-11.2024.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 21/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024) grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, §3o DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. - Decadência do direito de revisão não configurada, uma vez que a ação foi ajuizada no período de dez anos, a contar do conhecimento pelo beneficiário da decisão definitiva no âmbito administrativo, a teor do disposto no art. 103 da Lei no 8.213/91. - Uma vez fixados os limites da lide pelo autor em sua petição inicial (art. 141 do CPC), veda-se ao juiz decidir além (ultra petita), aquém (citra petita ) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC, do mesmo modo que não se permite ao primeiro inová-lo na extensão ou na substância, por influxo dos princípios dispositivo e da congruência. - Constatado o julgamento extra petita, impõe-se seu reconhecimento, para declarar a nulidade da sentença em sua plenitude, não se restringindo apenas à parte que contemplou matéria diversa. - Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o do CPC (questão exclusivamente de direito e processo em condições de imediato julgamento), já que o julgamento da lide depende de dilação probatória, com a realização de perícia contábil, para que se apure qual o valor correto da renda mensal inicial do auxílio-doença auferido pelo de cujus, com reflexos no valor da pensão por morte da qual a autora é titular. - Matéria preliminar acolhida. Sentença anulada. - Apelação do INSS provida parcialmente. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000896-70.2022.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 11/09/2024)

Sendo assim, de rigor, a anulação do decisum para afastar a declaração de decadência do direito à revisão do benefício.” (grifos no original)

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 568, parágrafo único, da Instrução Normativa INSS no 77/2015, vigente na data do requerimento de revisão do benefício em discussão nos autos, disciplinava a matéria nos mesmos termos do § 1o do art. 441 da Instrução Normativa INSS no 45/2010. In verbis:

“Art. 568.É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva, no âmbito administrativo, levando-se em consideração:

I - para os benefícios em manutenção em 28 de junho de 1997, data da publicação da MP no 1523-9, de 1997, a partir de 1o de agosto de 1997, não importando a data de sua concessão; e

II - para os benefícios concedidos com DIB, a partir de 28 de junho de 1997, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

Parágrafo único. Em se tratando de pedido de revisão de benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, em que não houver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente tomar conhecimento da referida decisão.” (grifei)

Assim, ausente decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo – pois o INSS não apreciou o pedido de revisão formulado em 21/02/2018 –, o prazo decadencial não teve seu termo inicial deflagrado pela via alternativa prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91.

A argumentação do agravante de que o art. 207 do Código Civil vedaria qualquer hipótese de suspensão ou interrupção do prazo decadencial não prospera. A própria lei previdenciária, ao prever como termo inicial alternativo a data do conhecimento da decisão indeferitória definitiva, estabelece, em sede de norma especial, que a fluência do prazo fica condicionada à existência de tal decisão. Não se trata, portanto, de aplicação analógica das causas de interrupção da prescrição, mas de incidência direta da própria norma que regula o termo inicial do prazo decadencial.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se verifica do excerto acima transcrito.

Diante disso, adoto os fundamentos da decisão agravada, quanto à questão da decadência, como razões de decidir, por permanecerem hígidos.

II – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI No 8.213/91. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO NÃO APRECIADO. TERMO INICIAL NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a decadência e determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de período especial, sustentando a ocorrência de decadência e a inadequação dos critérios de atualização monetária após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito à revisão do benefício, à luz do art. 103 da Lei no 8.213/91, diante da existência de pedido administrativo não apreciado; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, considerando as alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 tem como termo inicial o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação ou a data do conhecimento da decisão administrativa definitiva.

A ausência de apreciação do pedido administrativo de revisão impede o início da contagem do prazo decadencial na forma alternativa prevista na legislação previdenciária, afastando a decadência.

A previsão legal específica do termo inicial afasta a aplicação do art. 207 do Código Civil, não se tratando de hipótese de interrupção ou suspensão da decadência, mas de definição normativa do dies a quo.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 estabeleceu novo regime (IPCA e juros de 2% ao ano), restrito à fase entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa, que deve ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão administrativa definitiva sobre pedido de revisão impede o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91.

A definição do termo inicial do prazo decadencial constitui regra própria da legislação previdenciária, não se aplicando a vedação do art. 207 do Código Civil.

A EC no 136/2025 aplica-se apenas à fase de requisitório, devendo, na fase anterior, serem adotados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 975; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão